Tribunal: TJSP
Processo: 2140204-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.